Tribunal: TJPA
Processo: 0005556-08.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005556-08.2017.8.14.0006

APELANTE: THIAGO BATISTA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, INC. II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. Autoria delitiva evidenciada através dos depoimentos prestados em juízo, inclusive da própria vítima, bem como pela confissão extrajudicial do apelante. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROVIMENTO. Pena inicialmente fixada pouco acima do patamar mínimo legal, devidamente justificada ante à culpabilidade reprovável do apelante, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado e ainda as consequências dele advindas. 3) DETRAÇÃO DA PENA – JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO MOSTRA-SE O MAIS INDICADO PARA TANTO, POR TER MELHOR CONHECIMENTO DOS FATORES DETERMINANTES. 4) REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE. Tendo sido estabelecida a pena corporal de 05 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão, o regime prisional indicado é o semiaberto, à luz do art. 33, §3, alínea
b,
do CPB. 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Thiago Batista dos Reis, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, inc. II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, sustentou o apelante inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra ele proferido, razão pela qual a sua absolvição é medida que se impõe, sendo que, subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base imposta, bem como a redução da reprimenda para aquém do mínimo legal em razão da circunstância atenuante referente à confissão espontânea, bem como que seja realizada a devida detração da pena, com a imposição do regime prisional inicial aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, porém recomendou a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que o acusado conheceu o adolescente I. M. S., no município de Marudá, ocasião em que combinaram de passar um fim de semana na cidade de Ananindeua, na casa do denunciado, onde então decidiram praticar o crime em questão.

Segundo a peça acusatória, o denunciado, buscou uma arma branca que possuía em casa e se deslocou para rua conduzindo sua bicicleta, juntamente com o menor na garupa, em busca de vítimas, oportunidade na qual avistaram a adolescente K. M. J. D. S., contra quem anunciaram o assalto e subtraíram a mochila com materiais escolar, chegando a realizar uma revista pessoal pela vítima, em busca do seu aparelho celular, para em seguida, empreenderem fuga.

Contudo, a mãe da vítima, que assistiu a empreitada de longe, conseguiu pedir ajuda a outras testemunhas que, por sua vez, lograram êxito em alcançar e conter os assaltantes, até a aproximação da viatura policial.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no art. 157, inc. II, do CPB, e art. 244-B, do ECA, sendo que, por ocasião do édito condenatório, entendeu o magistrado sentenciante incursioná-lo tão somente naquele primeiro dispositivo legal.

Alega o recorrente inexistirem nos autos provas da sua autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra ele proferido, no que não assiste razão, senão vejamos:

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas através das provas coletadas nos autos, principalmente pelos depoimentos da vítima, da mãe da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante do apelante, todos prestados em juízo, corroborados com a confissão extrajudicial do acusado, sendo imperioso transcrever trecho da decisão vergastada, referente aos aludidos depoimentos,
verbis:

“Mãe da vítima - informante (presenciou o assalto), pois estava olhando a filha sair para escola, e os 2 moleques acompanhando-a, um na bicicleta e o outro empurrando ela e apalpando ela todinha, quando a depoente gritou e os vizinhos foram para a rua, quando eles puxaram a mochila dela e saíram correndo. Que eles queriam celular, mas como ela disse que não tinha, ele foi enviando uma faquinha de cerra na barriga dela, e chegou a machucar e sujar de sangue. Que eram dois, ambos na bicicleta, mas quem desceu para a agredir com a faca, foi o de menor. Que não lembra da fisionomia do réu, pois só lembra do menor de idade. Que a mochila foi recuperada, mas toda cortada, e o material escolar foi devolvido; Que o prejuízo da mochila com estojo foi uns 120 reais. Que a população foi quem pegou eles escondidos numa passarela. Que por causa do ferimento na barriga,
Que ela chorou, não queria mais ir para aula, teve que trocar de escola e de turno na escola, e a depoente teve que largar seu emprego para a acompanhar até a escola, pois ela não queria mais ir para aula. Que ficou uns 2 anos assim. Que na época ela tinha 14 anos, e ficou quase 1 mês sem ir para aula. Que além dela não querer mais ir para escola de jeito nenhum, ficou um bom tempo sem conseguir dormir, e ficou dormindo com os pais com medo. Que por causa do ferimento, a levou para UPA, mas foi superficial e não precisou de sutura.

Vítima – Que estava indo para escola quando os dois chegaram e a abordaram com uma faquinha de cerra, querendo celular, mas não tinha, e levaram sua mochila.
Que eles foram muito violentos com a depoente, e apontaram faca, mas não chegou a cortar.
Que acha que reconhece os dois. Que, ao ser mostrada foto do réu, com 2 réus de outro processo, não reconheceu. Que recuperou sua mochila.
Que eles foram presos porque os encontraram perto, e os prenderam, e a mochila estava com eles. Que eles foram presos na rua da depoente, logo em seguida, e na hora reconheceu os dois que foram presos, com certeza absoluta, com os assaltantes, tanto o que desceu da bicicleta quanto o que não desceu
.

Policial Civil Carlos Alberto Moreira da Silva – Informou que lembra da ocorrência, que ia ao restaurante almoçar quando um monte de gente apontou que tinham acabado de assaltar uma moça, e chegando lá, eles já estavam presos pela população, sendo agredidos, que mandou os entregarem, algemou os dois, e foi atrás da vítima. Que quando chegou eles já estavam num canto apanhando muito, de enxada. Que a mochila já tinha sido recuperada pela vítima. Que pelo tempo, não consegue mais o reconhecer”.

Assim, tem-se que embora a vítima não tenha sido capaz de reconhecer o acusado por fotografia, ela foi inconteste ao afirmar que o reconheceu, juntamente com o menor infrator, a quando da sua prisão em flagrante, ressaltando terem sido eles capturados logo em seguida a empreitada, ainda em posse da mochila subtraída, o que foi corroborado pelos depoimentos da mãe da vítima e do mencionado policial civil, de sorte a não haver que se falar em ausência de provas capazes de sustentar a autoria delitiva do acusado.

Quanto a dosimetria da pena, tem-se que, de igual modo, não prospera o pleito do apelante de redimensionamento da reprimenda base a ele imposta, uma vez que estabelecida pouco acima do patamar mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, justificável pelas circunstâncias nas quais o crime foi praticado, ou seja, à luz do dia, em via pública, quando a vítima se deslocava para a escola, sendo que a culpabilidade do agente também se mostra desfavorável, pois escolheu vítima mulher, menor de idade, contra a qual empreendeu violência exacerbada, chegando a feri-la com a faca utilizada na empreitada.

Ademais, as consequências do delito se mostram extremamente negativas, pois, segundo relato da mãe da vítima, após o assalto a menor precisou trocar de escola e de turno das aulas, permanecendo com dificuldades para dormir por cerca de dois anos.

Na segunda etapa do cálculo, incidiu-se a atenuante referente à confissão espontânea, pela qual a magistrada de primeiro grau reduziu acertadamente a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, não havendo que se falar à condução deste
quantum
para aquém do mínimo legal, pois além de razoável, observa o previsto pela súmula 231, do STJ.

Por fim, na terceira etapa do cálculo, impõe-se exasperar a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista à majorante do concurso de pessoas, pelo que resta a sanção total e definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, devendo a corporal ser cumprida em regime inicial semiaberto e a pecuniária ser fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Quanto à detração da pena, entende-se ser o Juízo responsável pela sua execução o mais indicado para tanto, por ter melhor conhecimento dos fatores necessários à análise.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 07/11/2022